Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GENITOR NÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DERIVADA DO PODER FAMILIAR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. – EPP ajuizou ação monitória contra Ingrid Cardoso do Mar Coimbra e Fábio Junior Nunes de Faria para cobrar mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2023, no valor de R$ 4.671,98.
2. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao segundo réu por ilegitimidade passiva, e constituiu título executivo judicial contra a primeira ré, fixando custas e honorários na proporção de 50% para cada parte.
3. O autor apelou buscando a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do genitor não signatário do contrato educacional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o genitor não signatário do contrato de prestação de serviços educacionais possui responsabilidade solidária pelo débito escolar; e (ii) se sua inclusão no polo passivo da ação monitória é juridicamente possível.
III. Razões de decidir
5. Os arts. 22 e 55 do ECA impõem aos pais o dever de sustento e educação dos filhos, o que abrange a obrigação de custear serviços escolares. A solidariedade decorre da lei, conforme o art. 265 do CC/2002, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato.
6. As despesas escolares constituem obrigação típica de economia doméstica, enquadrada nos arts. 1.643 e 1.644 do CC, o que autoriza a responsabilização solidária dos pais.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a inclusão de genitor não contratante no polo passivo da ação monitória quando a prestação de serviços educacionais beneficia filho menor, dada a natureza da obrigação oriunda do poder familiar.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do autor Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. – EPP para reconhecer a responsabilidade solidária do réu Fábio Junior Nunes de Faria quanto ao título executivo judicial, mantidos o valor e os consectários fixados na sentença. Redistribuíram-se custas e honorários na forma estabelecida na decisão recorrida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 265, 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017; TJDFT, Acórdão no 2002820, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe 01/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1942212, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, PJe 25/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1936252, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, PJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1920144, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, PJe 24/09/2024.